Tribunal: TJDFT
Processo: 0702900-39.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702900-39.2020.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: CARLOS ROMEU AZAMBUJA DE ALMEIDA D E S P A C H O O acusado, patrocinado por advogado particular, foi devidamente intimado para apresentar as contrarrazões ao recurso ministerial, quedando-se inerte. (ID 55359833). Assim, para evitar eventual alegação de cerceamento de defesa, concedo ao recorrido derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para apresentação das contrarrazões. Esvaído tal termo sem manifestação, intime-se pessoalmente o réu CARLOS ROMEU AZAMBUJA DE ALMEIDA para, querendo, constituir novo advogado, no prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que sua inércia implicará a remessa dos autos à Defensoria Pública para contrarrazoar o recurso da acusação. Vindas as contrarrazões recursais, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator